Tribunal: TJMT
Processo: 1053103-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053103-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELA GODINHO RAMOS - CPF: 018.448.461-80 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO ASSINADO. COBRANÇA DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO GERAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar e que as cobranças discutidas se referem ao pagamento de encargos pactuados.

É legítima a cobrança de encargos remuneratórios e moratórios expressamente previstos em Cédula de Crédito Bancário, quando configurado inadimplemento contratual prolongado.

O Termo de Confissão de Dívida não implica quitação geral de encargos anteriormente constituídos, salvo se houver previsão expressa de renúncia ou novação.

Assim, não há que se falar em cobrança indevida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude das cobranças realizadas pela parte recorrida, haja vista as alegações de ilicitude.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Dos elementos referentes ao histórico de faturas (anos/meses informados pela Voltz e pela Energisa), extrai-se que a autora permaneceu com parcelas em aberto por meses (faturas de 02/2024 a 08/2024) e somente em 03/05/2025 a autora decidiu celebrar novo parcelamento com a Energisa para regularizar seus débitos, conforme documentos constantes dos IDs 208664515, 202988221 e 202988220.

Em razão do atraso prolongado, os encargos remuneratórios e moratórios relativos ao primeiro financiamento já haviam sido constituídos, passando a compor o saldo a ser renegociado ou a incidir proporcionalmente conforme as regras contratuais.

O Termo de Confissão de Dívida/parcelamento celebrado com a Energisa, documento acostado pela própria autora no ID 202988234, prevê a inclusão de parcelas nas faturas e delimita valores para aquele acordo específico.

Todavia, a sua eficácia não alcança — sem prova em sentido contrário — eventuais encargos originados de contratos anteriores e de mora preexistente que tenham sido formalmente constituídos em instrumentos próprios (CCB) ou que estejam amparados em previsão contratual e legal.

Logo, o acordo celebrado com a Energisa não exclui, por si só, a existência de encargos já vencidos e constituídos anteriormente, salvo se o próprio acordo declarar expressamente a quitação plena e a renúncia aos créditos anteriores.

Inclusive, a mora independe de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial, consoante a já citada cláusula 7.1, que preconiza o seguinte, in verbis:

“(...) 7.1. Ocorrendo o atraso na liquidação do empréstimo, o EMITENTE estará automaticamente em mora, independentemente de qualquer notificação ou aviso judicial ou extrajudicial. Neste caso, o valor devido sofrerá atualização monetária segundo o índice positivo acumulado no período, com base no IGPM/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo, e será acrescido dos (i) Encargos Remuneratórios, pelos dias decorridos do atraso, calculados com capitalização mensal “pro rata tempore” e com base na taxa de juros fixada no item III.1.1 desta CCB ou à taxa de mercado; (ii) Juros Moratórios indicados no item III.1.2.1 desta CCB; e (iii) Multa Moratória Não Compensatória indicados no item III.1.2.2 desta CCB ou percentual máximo admitido pela legislação, aplicada sobre o total apurado, sem prejuízo da aplicação de demais encargos ou impostos incidentes de acordo com a legislação e as normas do Banco Central do Brasil. (...)”

Assim, não há qualquer violação no dever de informação, posto que não há provas de que a consumidora fora induzida a erro ou que a cobrança decorre de prática contratual omissa, não ficando demonstrada a prática de ocultação deliberada de encargos apta a ensejar a nulidade das cobranças, que repito, estão previstas no termo de confissão. [...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de valores adicionais lançados sob a rubrica “ENCARGOS REMUNERATÓRIOS VOLTZ”.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, em virtude do atraso prolongado, os encargos remuneratórios e moratórios relativos ao primeiro financiamento já haviam sido constituídos, passando a compor o saldo a ser renegociado ou a incidir proporcionalmente conforme as regras contratuais.

A documentação acostada aos autos evidencia que a recorrente permaneceu inadimplente por período considerável (faturas de 02/2024 a 08/2024), o que ensejou a aplicação das penalidades previstas na cláusula 7.1 da referida Cédula de Crédito Bancário. Esta cláusula estabelece expressamente que, em caso de atraso na liquidação do empréstimo, o emitente estará automaticamente em mora, independentemente de notificação, incidindo atualização monetária, encargos remuneratórios, juros moratórios e multa moratória não compensatória.

Nesse contexto, o Termo de Confissão de Dívida celebrado posteriormente com a Energisa em 03/05/2025 não tem o condão de extinguir obrigações anteriormente constituídas e não expressamente incluídas no acordo. O documento apresentado pela própria recorrente (ID 202988234) delimita valores específicos para aquele acordo, mas não contém qualquer cláusula que estabeleça quitação plena ou renúncia a créditos anteriores decorrentes de outros contratos.

Quanto à alegação de violação ao dever de informação, não se vislumbra tal ocorrência no caso em análise. Os encargos cobrados estão expressamente previstos na Cédula de Crédito Bancário firmada anteriormente pela recorrente, não havendo que se falar em cobrança surpresa ou em prática comercial abusiva.

Dessa forma, não se verifica irregularidade na conduta da requerida, tratando-se de cobrança legítima e previamente prevista contratualmente.

Assim, comprovada a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026